Tribunal: STF
Processo: ARE 1531318
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Multa. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Cabimento em parte. A reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz, a quem compete a avaliação sobre sua conveniência. Inteligência do art. 28 da LEF e da Súmula 515 do C. STJ. Desnecessidade, 'in casu', de reunião dos feitos. Inocorrência de lançamento por arbitramento, já que a execução fiscal diz respeito ao descumprimento de obrigações acessórias. Ausência de discussão relativa à obrigação principal, não havendo que se falar em arbitramento. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art.202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação legal. Eventual irregularidade meramente formal que pode ser sanada mediante a substituição ou emenda oportuna dos títulos, se o caso, sendo descabido o reconhecimento de nulidade. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que se impõe. Multa fundada em informações prestadas pelo próprio contribuinte, razão pela qual não era necessária a abertura prévia de processo administrativo. Inexistência de caráter confiscatória da multa, pois ela foi aplicada de forma autônoma, e não em percentual do tributo. Fixação, ademais, que não se mostra elevada, observado o caráter pedagógico-punitivo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prescrição inocorrente. Ajuizamento da execução fiscal em tela, em 03 de maio de 2023, que é anterior ao decurso do prazo prescricional, nos termos do art.174, tomando-se por base a data de vencimento dos débitos (13 de agosto de 2022). Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21, porém, que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art. 3º da Emenda. Precedentes. Recálculo determinado que, todavia, não implica nulidade dos títulos executivos. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Diante do decaimento da municipalidade em parte mínima dos pedidos, descabida a sua condenação nas verbas de sucumbência (art. 86, parágrafo único, CPC). Recurso provido em parte.



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Argumenta-se, em síntese, que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a questão da alegada diferenciação na incidência do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, não tendo sequer sido opostos embargos de declaração de modo a comprovar o prequestionamento da tese ventilada na peça recursal.



    Aplicável à hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, verifica-se que a pretensão do recorrente vai de encontro ao texto do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Confira-se:



“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Assim, conclui-se que a taxa SELIC é aplicável às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, sendo irrelevante se o ente público é credor ou não. Isto é, inexiste a restrição pretendida pelo recorrente no sentido de que o art. 3º da EC 113/2021 seja aplicado apenas aos casos em que a Fazenda seja ré. Nessa linha, no ARE 1.496.202, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, encampou-se o entendimento aqui esposado. Confira-se:



    “A alegação de que o Tribunal de origem teria aplicado o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 de forma equivocada, “pois o dispositivo não se aplica quando a Fazenda é parte credora” (fl. 5, e-doc. 9), não se sustenta, pois, naquele dispositivo, determina-se a aplicação da taxa Selic “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública”, o que não afasta a hipótese de a Fazenda ser credora. Tem-se na norma:



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



Nada há a prover quanto às alegações da agravante.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente